Tribunal: TJDFT
Processo: 0762200-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARTILHA DE VEÍCULO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. MEAÇÃO SOBRE COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PARTICULAR. INVIABILIDADE. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.076. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável, tendo efetuado a partilha dos bens comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dez questões em discussão: (i) estabelecer se o veículo BMW X. X. deve ser partilhado; (ii) verificar a existência de patrimônio exclusivo da autora a ser excluído da partilha; (iii) averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa; (iv) examinar a necessidade da intervenção do Ministério Público; (v) estabelecer se o veículo BMW X. M C. integra o patrimônio comum e deve ser partilhado; (vi) definir se as cotas sociais das empresas A. A. LTDA. e A. T. LTDA. devem ser partilhadas; (vii) determinar se os valores pagos a título de financiamento imobiliário e benfeitorias no imóvel particular do requerido devem ser partilhados; (viii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé; (ix) analisar a correção dos honorários sucumbenciais fixados; e (x) averiguar a necessidade de redistribuir o ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo de lei. 3.1. Não estando configurada quaisquer das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, afasta-se o interesse processual no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto o recurso já se encontra dotado do mencionado efeito.
4. O pedido de concessão de tutela recursal veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
5. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a sua eficácia nas hipóteses em restar comprovada melhora na condição econômico-financeira do beneficiário. Precedentes.
6. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, de modo que não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
7. Haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.
8. Nos casos em que os honorários periciais devam ser pagos por parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita, a despesa será paga, dentre outras hipóteses, [c]om recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil).
9. Com o objetivo de regimentar a previsão legal acima descrita, este egrégio Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta n. 101/2016, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. 9.1. Nas hipóteses em que os honorários periciais estabelecidos forem em valor elevado, ultrapassando muito o limite previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016, sendo a causa em análise dotada de complexidade, correto o reconhecimento da inviabilidade de produção da prova pericial.
10. O artigo 373 do Código de Processo Civil, ao tratar acerca do ônus da prova, estabelece que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 10.1. Não se subsumindo o caso concreto a nenhuma das hipóteses de distribuição diversa do ônus da prova (artigo 373, §2o e §3o, do Código de Processo Civil), deverá ser aplicada a regra geral estabelecida no caput do artigo 373 do Códex Processual.
11. O artigo 698 do Código de Processo Civil estabelece que o órgão ministerial somente intervirá nas ações de família como fiscal da lei quando houver interesse de incapaz ou nas hipóteses em que figurar como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).
12. Nos termos do Código Civil, pelo regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.659, assim como as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal em proveito da entidade familiar.
13. Os contratos de compra e venda e de arrendamento mercantil, apesar de autônomos entre si, possuem conexão funcional, porquanto a concessão do empréstimo constitui fator determinante para viabilizar a compra do bem pelo consumidor. 13.1. Considerando a interdependência existente entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, como também o fato de que a compra do veículo somente encontra-se completamente viabilizada após a concessão do crédito bancário, não há como concluir que a aquisição de automóvel ocorra em momento anterior à assinatura do contrato de financiamento. 13.2. Diante disso, o veículo BMW X. M C. não deve integrar a partilha, pois foi adquirido após o término da união.
14. Sob o regime da comunhão parcial de bens, ainda que não haja provas concretas de que a convivente contribuiu financeiramente para a aquisição das cotas sociais das empresas, presume-se que todo o patrimônio adquirido na constância do relacionamento conjugal é resultado do esforço comum dos conviventes.
15. Os valores pagos a título de financiamento imobiliário de imóvel adquirido antes da união não devem ser partilhados, haja vista que se excluem da comunhão as obrigações anteriores ao relacionamento conjugal (artigo 1.659, inciso III, do Código Civil).
16. O artigo 1.660, inciso IV, do Código Civil determina que entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, desde que tenham sido realizadas na constância da sociedade conjugal e pelo esforço comum das partes. 16.1. Não havendo nos autos provas robustas capazes de demonstrar as benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco os gastos efetivamente despendidos para tanto, não há que se cogitar a partilha das supostas benfeitorias, porquanto a autora não se desincumbiu do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.
17. A litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual, mediante a prática de atos abusivos do direito de demandar, quando ocorre a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, excedendo-se no uso dos meios de defesa ou de ação.17.1. Uma vez que o requerido alterou a verdade dos fatos no que diz respeito ao regime de bens aplicável, conduta que se subsome perfeitamente à hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser reco blindahecida a prática de litigância de má-fé.
18. Analisando-se as particularidades do caso posto, o alto valor atribuído à causa, como também a pouca repercussão da conduta de má-fé praticada pelo requerido, aquilato não ser cabível a majoração postulada pela recorrente, de modo que o montante estabelecido em sentença (2% do valor atualizado da causa) se encontra em consonância com os princípios e circunstâncias que devem nortear a fixação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
19. Nos termos do que estabelece o Código de Processo Civil, a condenação por litigância de má-fé se materializa num tripé, qual seja: multa, indenização por perdas e danos e pagamento de honorários advocatícios contratuais, todas verbas devidas à parte contrária, nos termos do que estabelece o artigo 81 do Código de Processo Civil.
20. A legislação processual civil, ao tratar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece que [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil). 20.1. Nas ações de reconhecimento e dissolução de união estável, é certo que não há que se falar em conteúdo econômico, porquanto a partilha de bens delas decorrentes não tem por consequência a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas apenas a divisão dos bens comuns na forma determinada pela lei, restando evidente, portanto, que o critério a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais é o da apreciação equitativa. Precedentes.
21. Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, o §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece os seguintes parâmetros: os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo artigo. 21.1. A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória, servindo apenas como parâmetro norteador. Precedentes.
22. Considerando-se os critérios estabelecidos pelo §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, assim como objetivando remunerar adequadamente o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora, verifica-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem devem ser reduzidos, posto que arbitrados em valor exorbitante.
23. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. 23.1. Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
24. Recursos da autora e do réu parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A intervenção do Ministério Público nas ações de família somente se justifica quando há interesse de incapaz ou vítima de violência doméstica devidamente comprovada.
2. As cotas sociais adquiridas na constância da união estável devem ser partilhadas, porquanto presumem-se adquiridas como resultado do esforço comum dos conviventes.
3. O veículo adquirido após a dissolução da união estável não integra o patrimônio comum.
4. Valores pagos a título de financiamento referente ao imóvel particular de um dos conviventes não são partilháveis, uma vez que, nos termos do que estabelece a legislação de regência, são excluídas da comunhão as obrigações anteriores ao relacionamento conjugal.
5. Para que seja cabível a partilha do valor de benfeitorias, é necessário que haja prova robusta nos autos demonstrando a benfeitoria realizada e os gastos efetivamente despendidos para essa finalidade.
6. A multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo majorada sem justificativa concreta.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659 e 1.725; CPC, arts. 98, §3o, 373 e 698.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891775, 0719987-58.2023.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024; TJDFT, Acórdão 1676477, 0719760-10.2019.8.07.0016, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22/03/2023; STJ, AgRg no EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/05/2021.